Tribunal: STF
Processo: HC 81814
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-08
Data de publicação: 2002-05-08

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Tratando-se de negativa de concessão de documento
(Autorização de Retorno ao Brasil) que, para o regresso de
brasileiro ao Brasil, supre a falta de passaporte por não se
preencherem os requisitos para a obtenção deste, ao não-cabimento do
"habeas corpus", em lugar do mandado de segurança, contra essa
negativa se aplica a mesma fundamentação do despacho agravado quanto
à questão do passaporte, e isso porque não se pode estender o
"habeas corpus" à tutela de direitos que têm na liberdade física
apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas
mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas
apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção.
- Por outro lado, é de manifesta improcedência a alegação
de que, não havendo previsão, no artigo 102, I, da Constituição, de
competência desta Corte para julgar mandado de segurança contra
chefe de missão diplomática de caráter permanente, essa lacuna deve
dar margem à competência deste Tribunal para julgar o pedido como
sendo de mandado de segurança, em que seria transformado o "habeas
corpus" pelo princípio da fungibilidade.
Agravo a que se nega provimento.